Tribunal: TJDFT
Processo: 0753781-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Citação postal. Condomínio edilício. Art. 248, § 4o, do cpc. Endereço obtido por pesquisa em sistemas financeiros (sisbajud). residência em local diverso. Presunção relativa afastada. Inexistência de dever de atualização cadastral extraprocessual. Penhora/arresto antes de citação válida. Conversão da constrição em pagamento inviabilizada. Recurso parcialmente conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que rejeitou a exceção de pré-executividade quanto à alegada nulidade de citação postal e, quanto aos demais réus, examinou excesso de penhora e determinou a conversão da constrição em pagamento, autorizando o levantamento de valores bloqueados.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação postal entregue a funcionário da portaria (art. 248, § 4o, do CPC) quando demonstrado documentalmente que o endereço diligenciado não correspondia ao domicílio do executado à época, tendo sido obtido por pesquisa em sistemas financeiros (SisbaJud); (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade da citação, subsistem a penhora/arresto e a conversão da constrição em pagamento antes da formação válida da relação processual (arts. 829 e 830 do CPC).
III. Razões de decidir
3. Se a questão não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os artigos 336, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil.
4. A citação constitui pressuposto de validade do processo, e a regularidade do ato citatório condiciona a higidez dos atos executivos subsequentes (art. 239 do CPC).
5. A validade da citação promovida mediante entrega da carta citatória a funcionário da portaria fica condicionada à demonstração de que o endereço diligenciado corresponde, de forma efetiva e contemporânea ao ato, ao domicílio do citando.
6. Documentos aptos a demonstrar de forma inequívoca que o executado residia em endereço diverso daquele utilizado para a diligência citatória afastam a presunção de validade contida no art. 248, § 4o, do CPC.
7. A manutenção de endereço atualizado é dever de natureza exclusivamente endoprocessual e, bem por isso, não há respaldo legal para atribuir ao cidadão a obrigação de atualização contínua de dados em cadastros bancários ou administrativos, tampouco para utilizar eventual omissão nesse âmbito como fundamento para validar a citação inicial.
8. É indevida a conversão da penhora em pagamento quando pendente discussão sobre a validade da citação em exceção de pré-executividade.
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239; 248, § 4o; 274, parágrafo único; 300; 829; 830.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1251288, AI 0719157-82.2019.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 20.05.2020.